Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. UTILIDADE. NECESSIDADE. JUSTIFICAR OU EVITAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO. ART. 381, III, CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. TAXAS. FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DIREITO DE INFORMAÇÃO. PEDIDO NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. No caso em tela, está presente o interesse de agir, pois apenas com a obtenção dos documentos requeridos a parte autora poderá ter acesso às informações solicitadas e verificar se tem interesse no ajuizamento de eventual ação futura.
1.2. Não se pode considerar que a via adequada seria ação de exigir contas em caso em que o autor não formula pedido de prestação de contas, com discriminação de receitas e despesas e constituição de saldo, mas tão somente requer a apresentação de documentos.
2. O pedido de exibição de documentos não pode ser considerado atendido mediante a simples apresentação de documentos genéricos que não incluem todas as informações solicitadas pelo autor.
3. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.